Tribunal: STF
Processo: Rcl 67657
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO.



    1. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. O contraditório está viabilizado, ainda que de forma diferida, por meio da interposição do presente agravo contra a decisão que cassou o ato reclamado.



    2. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico- administrativo. 



    3. Procedência da reclamação para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguir o processo sem exame do mérito.



    4. Desprovimento do agravo.